Tribunal: TJDFT
Processo: 0038718-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038718-09.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARILDA ALVES FERNANDES, MAURO CESAR GOMES MAGALHAES, PRIMO FONTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RESP 1.438.263/SP E RE 626.307/SP. LEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Com a desafetação do Recurso Especial 1.438.263/SP e o julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS e 1.392.245/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça, deixou de existir fundamento para o sobrestamento do cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9. 2. A Ministra Cármen Lúcia, relatora do RE 626.607/SP, em decisão do dia 28/03/2019, indeferiu pedido de suspensão dos processos que versem sobre o Plano Verão. 3. Os poupadores ou seus sucessores detém legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC. Entendimento do C. STJ. 4. Opera-se a preclusão consumativa, não podendo o executado repisar matérias que já foram decididas ou que deveriam ter sido alegadas, quando o excesso de execução já foi objeto de Agravo de Instrumento com transito em julgado. 5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do executado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade dos recorridos por não haverem demonstrado a filiação ao IDEC para fins de execução de sentença proferida em ação civil pública. Alega, ainda, que o acórdão recorrido não levou em consideração a determinação do STJ para que fossem suspensas as ações que envolvessem a referida controvérsia; b) artigo 240 do CPC, asseverando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação no feito executivo e não na ação de conhecimento; c) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 509, §2o, do CPC, defendendo a necessidade de perícia contábil para a liquidação de sentença, não sendo matéria de aferição por simples cálculos aritméticos; d) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, porquanto descabida a utilização de tabela prática de tribunal para a atualização das contas de poupança. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB-DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 17, 240, 485, VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente cumprimento de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC; b) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a todas as teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, 509, §2o, do CPC, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981. Com efeito, as matérias disciplinadas por estes dispositivos legais não foram apreciadas pela turma julgadora. Não houve, ademais, oposição de embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionados os referidos dispositivos, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1338753/PA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 11/4/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB-DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012